Tribunal: TJES
Processo: 5033301-40.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033301-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL PINHEIRO SILVA
RECORRIDO: VILA VELHA TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS CONFIGURADA. FALTA DE ASSINATURA POR PARTE DA REQUERIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5033301-40.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MANOEL PINHEIRO SILVA

RECORRIDO: VILA VELHA TODOS SORRISOS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS CONFIGURADA. FALTA DE ASSINATURA POR PARTE DA REQUERIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a declaração da inexistência do débito, bem como, a configuração do dano moral in re ipsa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se houve a má prestação de serviços do negócio jurídico firmado entre as partes, e se é passível de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. 1. a adesão assinada não é um contrato, não é garantia de firmar a obrigação, como o próprio nome diz, é uma proposta, podendo ser cancelada pelo consumidor, o que ocorreu.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1.
Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço”
.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação movida por MANOEL PINHEIRO SILVA em face de VILA VELHA TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLÓGICAS LTDA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., onde a parte autora alega, em síntese, que foi abordado por funcionários da clínica requerida e aceitou fazer uma avaliação sem compromisso, porém foi realizada uma limpeza sem a sua solicitação, bem como, um carnê com 13 (treze) boletos no valor de R$ 453,82 (quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), além de uma adesão de crédito do banco requerido.

O Banco apresentou defesa, alegando preliminarmente a carência da ação, ante a ausência de solução administrativa. No mérito, sustentou a ausência de ato ilícito, uma vez que a cobrança é legítima, não havendo, pois, o que se falar em indenização por danos morais. Assim, pugna pela improcedência do pleito autoral.

Por sua vez, a Clínica requerida apresentou contestaçãoaduzindo que o autor concordou com o orçamento e com os procedimentos a serem realizados, e que ele optou pela contratação de empresa terceirizada como forma de pagamento. Assim, ante a ausência de ato ilícito, pleiteou a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (id. 11176692) cujo dispositivo foi o seguinte:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial e extingo esta fase do processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Foi interposto Recurso Inominado (ID. 11176694) no qual
o autor
pugnou pela reforma da sentença de origem. Aduz que o que foi firmado foi uma avaliação sem compromisso e não solicitou qualquer tratamento. Requer a declaração da inexistência do débito, bem como, a configuração do dano moral
in re ipsa
.

Contrarrazões apresentadas pela requerida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A (id. 11176697).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos dispositivos 98 e 99 do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a má prestação de serviços do negócio jurídico firmado entre as partes é passível de indenização por danos morais.

Ouso discordar com o juízo de origem no tocante à sua fundamentação.

Pela leitura das provas na exordial, vejo que no contrato de prestação de serviços (id. 11176449) não há a assinatura da clínica, nem o carimbo como o fizeram na proposta de adesão. Em contestação, a clínica sequer impugnou o documento sem a assinatura da empresa.

Como se entende, a adesão assinada não é um contrato, não é garantia de firmar a obrigação, como o próprio nome diz, é uma proposta, podendo ser cancelada pelo consumidor, o que ocorreu. O autor tentou exaustivamente resolver a questão administrativamente com o cancelamento do contrato e das parcelas que venceram, sem ter realmente uma contratação justa de serviços.

Neste sentido, entendo que o dano material está configurado e a declaração da inexistência do negócio jurídico é medida cabível.

Quanto aos danos morais.
Ocorre que, mesmo diante da negativa por parte do consumidor de que não faria os procedimentos dentários, os recorrentes, agentes financiadores do contrato, mantiveram as cobranças do tratamento sem qualquer justificativa.

Sem maiores delongas, do que se observa nos autos, é que o contrato de prestação de serviços dentários firmado não foi executado. Desse modo, patente a prática abusiva das recorridas, restando sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido pelo recorrente e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, pois os riscos da atividade devem ser assumidos de forma solidária entre os requeridos.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia a ser fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pagos de forma solidária, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada para julgar parcialmente procedentes os danos materiais e morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença objurgada para
DECLARAR
a inexistência do contrato de prestação de serviços e, caso seja necessário, a restituição dos valores na forma simples, com juros e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 54 do STJ).

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)